Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705508-40.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA. RECORRIDO: MÁRIO LÚCIO LACERDA DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Relator Desembargador Fernando Habibe, que indeferiu a inicial da ação rescisória ajuizada pela recorrente (ID 69930265). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da petição inicial, sob o argumento de que a negativa ofende o dever de intimação da parte recorrente para realizar aditamentos ou emendas para prestar esclarecimentos nos autos; b) artigo 966, inciso V, do CPC, asseverando que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato por ausência de fundamentação e análise dos artigos 421, 422 e 726, todos do CCB, uma vez que todas as provas dos autos demonstram que havia a contratação de intermediação e que o descumprimento ocorreu durante a sua vigência, devendo ser preservadas todas as cláusulas contratuais ajustadas, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda; c) artigo 966, inciso III, do CPC, argumentando que o recorrido induziu o órgão julgador a erro, acarretando fraude processual por adulterar os fatos arguidos na inicial, obscurecendo a verdade e agindo de má-fé, razão pela qual deve haver o seu ressarcimento, de acordo com o previsto no artigo 80, incisos II e III, do CPC. Em relação às alíneas “a” e “b” acima, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados de diversos Tribunais de Justiça Estaduais e Tribunais Regionais Federais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática do Desembargador relator, porque não esgotada a instância (Súmula n. 281 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.729.911/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 966, incisos III, V e VII, do CPC. Isso porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador quanto ao indeferimento da petição inicial, de análise das cláusulas contratuais e condenação por litigância de má-fé, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça: ““Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não deveria prosseguir o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025